Tribunal: TJES
Processo: 5002528-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002528-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
AGRAVADO: GILBERTO LUIS DUARTE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002528-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO: GILBERTO LUIS DUARTE E ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 874133, por meio da qual o MM Juiz de Direito, no âmbito de “Ação Anulatória” ajuizada por Gilberto Luis Duarte em desfavor de Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda e Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda, deferiu o pedido liminar para “determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre o demandante e as rés, sobretudo a cobrança de cotas condominiais e IPTU”, determinando, ainda, que os requeridos se abstenham de inserir o nome do Autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID 761219) o Agravante alega:

(i) que a decisão é ultra petita, pois, ao invés de suspender apenas a cobrança das taxas de condomínio e de IPTU sobre o imóvel, suspendeu todos os efeitos do contrato;

(ii) que é ilegítimo em relação ao pedido de suspensão da cobrança das taxas condominiais, porquanto a administração do condomínio é realizada por terceira pessoa – Associação Alphaville Jacuhy; e

(iii) que é também ilegítimo em relação a todos os demais pedidos da ação principal, pois foi responsável apenas pela cessão do imóvel para construção do empreendimento.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi parcialmente deferido no âmbito da Decisão de ID 1005306 para: (i) suspender a decisão impugnada, naquilo que desborda dos limites do pedido contido na exordial; e (ii) sobrestar, em relação ao Agravante, os efeitos da decisão de primeiro grau, exclusivamente no tocante à determinação de abstenção de inscrição do nome do Primeiro Agravado nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento de taxas de condomínio alusivas ao imóvel objeto da demanda.

Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 07 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002528-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO: GILBERTO LUIS DUARTE E ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata o processo principal de “Ação Anulatória” ajuizada por Gilberto Luis Duarte em desfavor de Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda e Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda, requerendo seja declarado o inadimplemento contratual dos requeridos, com a consequente rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenação à devolução de todos os valores pagos, notadamente as prestações contratuais, as taxas de condomínios e de IPTU.

Liminarmente, requer a concessão de tutela antecipada para suspender a cobrança das taxas de condomínio e de IPTU sobre o imóvel objeto do contrato firmado entre as partes e para que os requeridos se abstenham de inserir o nome do requerente em cadastros de proteção ao crédito.

Narra, neste sentido, que em 17/05/2013 firmou contrato de cessão de direitos sobre o contrato de compra e venda do imóvel de Lote nº 12 Quadra nº 4J do Residencial 03 do Loteamento Alphaville Jacuhy.

Aduz que, quando o engenheiro que contratou foi ao local do imóvel para realizar a topografia do terreno, constatou que o lote adquirido e pago não existia no Residencial 03, mas sim no Residencial 04.

Afirma que tal fato não apenas lhe acarretou prejuízo [pois o referido lote seria menos valorizado do que aquele que efetivamente comprou], como também atrapalhou a realização da construção de uma residência no local.

Por fim, relata que buscou solucionar a questão junto às empresas requeridas, todavia, não obteve êxito, pois estas alegaram não haver qualquer prejuízo, pois os “Residenciais” seriam apenas denominações para a separação dos terrenos.

Em sede liminar, o MM Juiz de Direito deferiu o pedido de antecipação de tutela para “determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre o demandante e as rés, sobretudo a cobrança de cotas condominiais e IPTU”, determinando ainda que os requeridos se abstenham de inserir o nome do Autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Seguiu-se o presente recurso (ID 761219) no âmbito do qual o Agravante alega:

(i) que a decisão é ultra petita, pois, ao invés de suspender apenas a cobrança das taxas de condomínio e de IPTU sobre o imóvel, suspendeu todos os efeitos do contrato;

(ii) que é ilegítimo em relação ao pedido de suspensão da cobrança das taxas condominiais, porquanto a administração do condomínio é realizada por terceira pessoa – Associação Alphaville Jacuhy; e

(iii) que é também ilegítimo em relação a todos os demais pedidos da ação principal, pois foi responsável apenas pela cessão do imóvel para construção do empreendimento.

Pois bem. Inicialmente, quanto à alegação de nulidade parcial da decisão, entendo que assiste razão ao Agravante, pelos motivos que passo a expor.

Conforme cediço, o princípio da correlação ou congruência impõe ao Julgador limites sobre seu poder decisório, definidos pelas próprias partes, sendo vedado-lhe conhecer de questões não suscitadas e sobre as quais não pode decidir de ofício. Como nos lembra Lênio Luiz Streck e Lúcio Delfino (Comentários ao Código de Processo Civil, 2 ed., 2017, p. 716), trata-se de desdobramento do princípio dispositivo (art. 2º do CPC), além de relacionar-se “umbilicalmente com os princípios do contraditório e da não surpresa, vistos em sua perspectiva substancial (art. 10)”.

Neste sentido, a decisão que não observar os limites definidos no pedido poderá caracterizar-se por ser: a) ultra petita (quando decidir para além do pedido) b) extra petita (quando decidir algo diverso do pedido) ou c) citra petita (quando deixar de apreciar um ou mais pedidos). Em tais hipóteses, haverá violação aos princípios supracitados, ensejando a declaração de nulidade da decisão.

No presente caso, verifica-se a partir da leitura da peça vestibular do processo principal (ID 874234 páginas 1-32) que o Autor/Agravado requereu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, provimento para que fosse suspensa, “desde logo, a cobrança das taxas de condomínio e de IPTU sobre o imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, e, finalmente, que os Requeridos se abstenham de inserir o nome do Requerente em cadastros de restrição ao crédito em função do aludido contrato, nos termos do art. 300 do CPC”.

O MM Juiz de Direito, por sua vez, deferiu o pedido liminar para “determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre o demandante e as rés, sobretudo a cobrança de cotas condominiais e IPTU”, determinando, ainda, que os requeridos se abstenham de inserir o nome do Autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Desta forma, verifica-se que a decisão agravada extrapolou os limites do pedido do Autor/Agravado, pois suspendeu todos os efeitos advindos do contrato objeto da ação principal.

Assim sendo, de rigor o provimento do presente recurso para o fim de anular a parte da decisão agravada que determinou a suspensão de todos os efeitos do contrato firmado entre as partes.

Em um segundo momento, o Agravante alega que é ilegítimo em relação ao pedido de suspensão da cobrança das taxas condominiais, porquanto a administração do condomínio é realizada por terceira pessoa – Associação Alphaville Jacuhy.

Sobre este ponto já se manifestou a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO PEDIDO VOLTADO À RESCISÃO. PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO VOLTADO À INIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na hipótese em tela, o cerne a pretensão recursal alude à cobrança de taxa de condomínio e da abstenção da Recorrente em inscrever o nome do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência da cobrança das referidas taxas, ao passo que restou evidenciada a existência de pessoa jurídica com a finalidade de administração condominial e, por seu turno, de apurar e cobrar os valores referentes às despesas do imóvel perante o condomínio do qual compõe, não revelando a pertinência subjetiva do pedido exordial em relação à ora Recorrente. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003269, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Desta forma, ao menos no âmbito dos limites cognitivos próprios desta via recursal, aponta com mais vigor a tese da Agravante segundo a qual a cobrança das taxas condominiais compete a terceira pessoa alheia à relação jurídica processual originária.

Assim, em relação ao pedido de suspensão da cobrança do encargo acima citado (taxas condominiais), entendo que não restou preenchido o requisito do “fumus boni iuris” necessário à concessão da medida liminar pleiteada nos autos do processo principal, sendo de rigor sua reforma, neste ponto.

Por fim, alega o Agravante que é também ilegítimo em relação a todos os demais pedidos da ação principal, pois foi responsável apenas pela cessão do imóvel para construção do empreendimento.

Destaco que tal tese ainda não foi submetida à análise do Juízo a quo, de maneira que seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância.

Conforme cediço, o âmbito da devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento “limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387). O fato de tal matéria não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão revisor.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

Face o exposto: (i) não conheço parcialmente do recurso, quanto ao pedido de reconhecimento de suposta ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da ação principal; (ii) anulo parcialmente a decisão agravada, na parte em que determina a suspensão de todos os efeitos do contrato firmado entre as partes e (iii) reformo parcialmente a decisão impugnada para indeferir o pedido liminar de suspensão da cobrança das taxas condominiais.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO A TESE DE SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. DECISÃO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. TAXA DE CONDOMÍNIO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão que não observa os limites definidos no pedido viola o princípio da correlação/congruência, ensejando a sua declaração de nulidade. 2. “Na hipótese em tela, o cerne a pretensão recursal alude à cobrança de taxa de condomínio e da abstenção da Recorrente em inscrever o nome do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência da cobrança das referidas taxas, ao passo que restou evidenciada a existência de pessoa jurídica com a finalidade de administração condominial e, por seu turno, de apurar e cobrar os valores referentes às despesas do imóvel perante o condomínio do qual compõe, não revelando a pertinência subjetiva do pedido exordial em relação à ora Recorrente” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003269, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. O âmbito da devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu. O fato da matéria não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão revisor. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.